Tribunal: TCU
Processo: 022.933/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7906/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 022.933/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Carlos Alberto Farias da Rocha (CPF XXX.711.492-XX); Cassio Luis Guimaraes Nogueira (CPF XXX.341.368-XX); Cicero Romao Batista (CPF XXX.587.851-XX); Claudete Morales dos Santos Maciel (CPF XXX.795.059-XX); Clayton Pontual Ribeiro Barbosa (CPF XXX.932.818-XX); Flavio Vitorio Crauss (CPF XXX.898.900-XX); Jose Gomes da Silva (CPF XXX.645.951-XX); Josenora Rodrigues da Silva Souza (CPF XXX.597.432-XX); Lasaro Moreira da Silva (CPF XXX.356.331-XX) e Marcos Antonio Cesar (CPF XXX.875.438-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.